Tribunal: STF
Processo: ARE 1447676
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 39, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO. DIFERENÇA DE VENCIMENTO ENTRE O PROCURADOR JURÍDICO DO PODER EXECUTIVO E O DO PODER LEGISLATIVO. LIMITE PREVISTO NO ART. 37, INC. XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu pela “inconstitucionalidade do Anexo I da Lei Complementar nº 03/15 (fl. 39), e alterações trazidas pelo art. 2º da Lei Complementar nº 05/17 (fl. 49); e art. 2º, da Lei Complementar nº 10/17 (fl. 55), no que se refere às referências salariais dos cargos de Auxiliar de serviços gerais, Assistente do Almoxarifado, Contador e Procurador Jurídico” (art. 12, p. 21-22), tendo em vista que os cargos do Poder Legislativo, em relação aos correspondentes do Poder Executivo, possuem atribuições semelhantes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou ser incabível qualquer tipo de vinculação entre espécies remuneratórias de agentes públicos. Inteligência do art. 37, inc. XIII, da Constituição da República que, alteração pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, não comporta exceções em seu texto. Precedentes.



    3. Esta Suprema Corte, na análise da Proposta de Súmula Vinculante nº 88, ao reiterar o entendimento adotado no enunciado nº 339 da Súmula, formulou o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, segundo o qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    4. Agravo regimental a que se dá provimento, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente o pedido na parcela atinente ao cargo de procurador jurídico, nos limites da devolução recursal.